Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-72.2024.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-72.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLUCIO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 053.924.786-38 (APELADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S. A. visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Danos Materiais e Morais n.º 1000071-72.2024.8.11.0030, ajuizada por VANDERLUCIO RIBEIRO DE ANDRADE, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) DECLARAR nulo o contrato de financiamento para a aquisição do veículo Renault Logan indicado pelos boletos bancários no id 139494228;

ii) CONDENAR a requerida à restituição ao autor das parcelas pagas e relacionadas ao contrato anulado, por força do artigo 182 do Código Civil. O pagamento está condicionado à comprovação das parcelas adimplidas, que serão acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo pagamento de cada uma delas;

iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais ao autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da celebração do negócio jurídico (contrato de financiamento) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (11.09.24);

iv) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 86, parágrafo único c.c. a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.”
- Id. 257981383.

Em suas razões, de Id. 257981387, o apelante sustenta: (i) preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que sua relação com a transação limitou-se à concessão de crédito, não havendo nexo causal entre sua atuação e os vícios do veículo, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii)a inexistência de relação jurídica entre o banco e o requerido, pois a responsabilidade por eventuais vícios do veículo recai sobre a concessionária vendedora já que o financiamento foi um contrato autônomo, desvinculado da transação comercial entre o comprador e o lojista; (iii) a validade do negócio jurídico, não havendo justificativa para sua anulação, inexistindo qualquer ilicitude nas cláusulas pactuadas; (iv) a inexistência de ato ilícito, pois não praticou conduta capaz de ensejar danos ao recorrido, tendo cumprido regularmente suas obrigações contratuais ao liberar o crédito solicitado; (v) a ausência de danos materiais e morais, defende que não há comprovação de prejuízo financeiro ou de abalo moral significativo que justifique a indenização fixada, tratando-se de mero dissabor da relação contratual; (vi) a necessidade de alteração do termo inicial da atualização da indenização por danos morais.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 257981392, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou procedente a ação movida por Vanderlucio Ribeiro de Andrade, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegados vícios ocultos no veículo adquirido pelo recorrido, cuja compra foi viabilizada por contrato de financiamento firmado com o apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do Banco Pan S/A, da validade do contrato de financiamento e da responsabilidade do financiador pelos supostos danos experimentados pelo recorrido.

Pois bem.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Banco Pan S/A sustenta que sua relação com a transação limitou-se à concessão de crédito, não havendo nexo causal entre sua atuação e os vícios do veículo adquirido pelo recorrido, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que as instituições financeiras que atuam no financiamento de bens de consumo, ainda que não integrem diretamente a relação de compra e venda, podem ser responsabilizadas nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, quando houver vício no produto ou defeito na prestação do serviço.

Assim, considerando que o contrato de financiamento celebrado pelo recorrido está diretamente vinculado à aquisição do veículo, é forçoso reconhecer a legitimidade passiva do Banco Pan S/A para responder pelos efeitos da relação de consumo, seja pela responsabilidade objetiva que rege a cadeia de fornecimento, seja pelo princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prosseguindo, passo à análise do mérito.

Da Validade do Contrato de Financiamento

O apelante alega que o contrato de financiamento firmado foi celebrado de forma válida, inexistindo qualquer nulidade que justifique sua anulação.

Verifica-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes é regular e observou os requisitos legais de validade, notadamente no que concerne à manifestação livre e espontânea da vontade. Inexiste nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, erro, dolo ou coação.

O que se observa, todavia, é que o veículo objeto do financiamento possuía vícios ocultos, o que impossibilitou o recorrido de usufruir integralmente do bem, gerando-lhe prejuízos.

Da Responsabilidade do Banco Pan

A responsabilidade do financiador em casos como o presente decorre do art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores. Ademais, nos contratos de financiamento vinculados à aquisição de bens, a instituição financeira não pode se eximir de sua responsabilidade alegando não ter relação com o bem financiado, especialmente quando a nulidade do negócio jurídico principal compromete a eficácia do contrato acessório.

No caso dos autos, resta claro que a concessionária vendeu um bem com vícios ocultos, frustrando as expectativas do recorrido e comprometendo a relação consumerista. Sendo assim, o Banco Pan, na condição de agente financiador, deve responder solidariamente pelos danos advindos da operação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5º, V e X). VII.
Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo).
[...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da Indenização por Danos Morais

O juízo de origem fixou a indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se apresenta razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a impossibilidade de usufruir de um bem adquirido, aliada à frustração gerada pela dificuldade de solução do problema, justifica a compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e do art. 6º, VI, do CDC.

Dos Juros Moratórios e Honorários Sucumbenciais

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento consolidado pelo STJ é de que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso. Assim, mantenho a sentença nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 20% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025